Tribunal: TJPA
Processo: 0846405-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846405-64.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0846405-64.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ALILIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA – OAB/MG 99.455

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS DO ART. 357 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que a condenou ao pagamento de indenização à Alilianz Seguros S/A, no valor de R$ 6.080,00, devido a danos em equipamentos elétricos. A apelante argumenta a existência de causas excludentes de responsabilidade e questiona a validade dos laudos apresentados, além de afirmar que houve julgamento antecipado sem a devida instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa por ausência de audiência de saneamento e organização conforme o art. 357 do CPC; (ii) determinar se a sentença proferida de forma antecipada pode ser considerada nula em razão da inobservância dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância dos atos processuais obrigatórios previstos no art. 357 do CPC, como a delimitação das questões de fato e de direito e a designação de audiência de instrução, caracteriza nulidade processual.

4.

A ausência de ciência e concordância das partes quanto ao julgamento antecipado da lide afronta os princípios do devido processo legal e do contraditório.

5.

O erro procedimental ao antecipar o julgamento sem exaurir a fase probatória impede a entrega de uma decisão justa e equilibrada, sendo necessária a cassação da sentença para que o processo seja saneado e organizado conforme o rito adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de saneamento e organização conforme o art. 357 do CPC configura nulidade processual.

2.

A antecipação do julgamento sem a devida instrução probatória afronta os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível, nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0846405-64.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ALILIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA – OAB/MG 99.455

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou procedente a pretensão para “
1) Condenar a ré ao ressarcimento à autora da quantia de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais), com correção monetária pelo INPC-IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a contar da citação.” ( PJe ID 21795204, páginas 1-7)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- responsabilidade indenizatória não comprovada dada a presença de causas excludentes;

-danos em equipamentos gerado pela deficiência nas instalações elétricas e fenômenos naturais e

-laudos apontados como técnicos, mas de confecção unilateral inservíveis às ações regressivas;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 21795211, páginas 1-24).

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID

21795215, páginas 1-65).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0846405-64.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ALILIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA – OAB/MG 99.455

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória, afastando

o julgamento antecipado da lide;

- pedido de confecção dos meios de prova estabelecidos na inicial e defesa impedem a imediata sentença, que predicada como decisão surpresa e

-ausência de ciência e aceitação quanto ao julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível, mas

para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024